Tribunal: TJES
Processo: 0025831-43.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada,

vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.

5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025831-43.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CARLOS BARBOSA
contra sentença de fls.133/143 - “partes” 18/19
1
(integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) que, na “ação revisional de contrato de crédito consignado c/c obrigação de fazer c/c dano moral” movida em face do Banco BMG SA e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Apelação da parte autora sustentando em suma:
1)
Em julho de 2018, o autor
,
pessoa idosa, recebeu uma Ligação do Banco BMG sobre oferta de empréstimo consignado no valor de R$ 5.800,00, mas vinculado a cartão de crédito;
2)
o requerente não possuía margem para desconto em folha, mesmo assim, a Requerida seguiu com o contrato sem sinalizar como seriam as cobranças;
3)
a ré começou a descontar uma parte do valor no beneficio previdenciário do autor, e o restante lançava, mensalmente, por fatura do cartão de crédito, o qual passou a acumular dívida mediante cobrança de juros abusivos;
4)
nunca utilizou o cartão porque a senha fornecida pelo Apelado estava incorreta;
5)
de agosto de 2018 a abril de 2019, o autor quitou a soma de R$1.800,00;
6)
procurou o PROCON do Município da Serra/ES reclamando do empréstimo, e as partes firmaram acordo para pagamento da dívida, mediante quitação em 36 parcelas fixas de R$ 236,99, totalizando o valor de R$ 8.531,64. Contudo, no mês seguinte, alega que o acordo foi rompido, pois o Apelado continuava enviando faturas com valores diversos ao acordado;
7)
pugna pelo reconhecimento da aplicação do CDC e falha na prestação do serviço;
8)
alega perturbação em seu estado de espírito capaz de gerar desequilíbrio emocional, quando percebeu que foi ludibriado pela instituição financeira, já que pretendia apenas a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito;
9)
e que o Apelante não almeja a modificação do contrato, mas a regularização das cobranças, tanto o é que, quer pagar o valor devido, após a verificação dos juros em uma única parcela.

Requer, em síntese
:
a) nulidade da sentença
extra petita
; b) procedência do pedido para a indenização sobre a venda casada; c) condenação do Apelado em honorários sucumbenciais; d) cancelamento do cartão de crédito, e qualquer restrição junto ao órgão de proteção crédito, gerada pelo cartão; e) a regularização da dívida junto ao Banco BMG e após a verificação dos juros que o valor real da dívida seja Lançado em uma única parcela para pôr fim a dívida; f) revisão do atual contrato, para quitação do débito; g) procedência de todos os pedidos deduzidos na inicial.

Em contrarrazões, o banco BMG SA aduz: i) prejudicial de decadência do direito autoral, na forma do art. 26, inc. I do CDC; ii) no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

1
Conforme certificado ao id 2615103, os presentes autos foram virtualizados neste Egrégio Tribunal de Justiça e o(s)arquivo(s) digital(is) correspondente(s) aos autos físicos pode(m) ser acessado(s) através do link gerado e disponibilizado no mesmo evento 2615103, estando os arquivos divididos em “PARTES”/volumes 01 a 25.

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CARLOS BARBOSA
contra sentença de fls.133/143 - “partes” 18/19
1
(integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) que, na “ação revisional de contrato de crédito consignado c/c obrigação de fazer c/c dano moral” movida em face do Banco BMG SA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Apelação da parte autora sustentando em suma:
1)
Em julho de 2018, o autor
,
pessoa idosa, recebeu uma Ligação do Banco BMG sobre oferta de empréstimo consignado no valor de R$ 5.800,00, mas vinculado a cartão de crédito;
2)
o requerente não possuía margem para desconto em folha, mesmo assim, a Requerida seguiu com o contrato sem sinalizar como seriam as cobranças;
3)
a ré começou a descontar uma parte do valor no beneficio previdenciário do autor, e o restante lançava, mensalmente, por fatura do cartão de crédito, o qual passou a acumular dívida mediante cobrança de juros abusivos;
4)
nunca utilizou o cartão porque a senha fornecida pelo Apelado estava incorreta;
5)
de agosto de 2018 a abril de 2019, o autor quitou a soma de R$1.800,00;
6)
procurou o PROCON do Município da Serra/ES reclamando do empréstimo, e as partes firmaram acordo para pagamento da dívida, mediante quitação em 36 parcelas fixas de R$ 236,99, totalizando o valor de R$ 8.531,64. Contudo, no mês seguinte, alega que o acordo foi rompido, pois o Apelado continuava enviando faturas com valores diversos ao acordado;
7)
pugna pelo reconhecimento da aplicação do CDC e falha na prestação do serviço;
8)
alega perturbação em seu estado de espírito capaz de gerar desequilíbrio emocional, quando percebeu que foi ludibriado pela instituição financeira, já que pretendia apenas a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito;
9)
e que o Apelante não almeja a modificação do contrato, mas a regularização das cobranças, tanto o é que, quer pagar o valor devido, após a verificação dos juros em uma única parcela.

Requer, em síntese
:
a) nulidade da sentença
extra petita
; b) procedência do pedido para a indenização sobre a venda casada; c) condenação do Apelado em honorários sucumbenciais; d) cancelamento do cartão de crédito, e qualquer restrição junto ao órgão de proteção crédito, gerada pelo cartão; e) a regularização da dívida junto ao Banco BMG e após a verificação dos juros que o valor real da dívida seja Lançado em uma única parcela para pôr fim a dívida; f) revisão do atual contrato, para quitação do débito; g) procedência de todos os pedidos deduzidos na inicial.

Em contrarrazões, o banco BMG SA aduz: i) prejudicial de decadência do direito autoral de repetição dos lançamentos havidos no benefício previdenciário supostamente tidos por indevidos, na forma do art. 26, inc. I do CDC; ii) no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise de seu mérito.

Inicialmente, deixo de conhecer da aventada nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita,
a um, porque a sentença foi de improcedência do pleito autoral, restando ao pedido incoerente, e a dois, porque o pedido de nulidade foi lançado de forma genérica e sem os respectivos fundamentos nas razões de apelo.

Em seguida,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada pelo recorrido, o qual afirma a decadência do direito de reclamar,
ipsis litteris
, “pelos vícios aparentes ou de fácil constatação” - redação do art.26, CDC - após “trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis” - inciso I, CDC. A referida prejudicial não espelha o direito perseguido na demanda em voga, não sendo aplicável o referido dispositivo legal, já que não se trata de demanda que envolve reclamação de vício aparente ou de fácil constatação.

Trata-se de ação judicial cumulativa de pedidos de revisão de termo de adesão a cartão de crédito consignado firmado em 2018, e suas cobranças de trato sucessivo, que se prolongam até o corrente ano, com indenizatória por dano moral, sendo aplicável o prazo prescricional decenal – regra geral-, previsto no art. 205 do CC, uma vez inexistir hipótese legal de prazo especial para a pretensão em julgamento. Assim, tanto a pretensão revisional de cartão de crédito e suas cobranças, contida na peça inicial da ação, ajuizada em 14.11.2019, não está fulminada pela prescrição, tampouco a pretensão indenizatória dela decorrente.

Adentrando-se ao mérito, propriamente dito, depreende-se dos elementos dos autos que o autor ingressou com a presente demanda sustentando, em suma, que em julho de 2018 recebeu Ligação de preposta do Banco BMG sobre oferta de empréstimo consignado no valor de R$ 5.800,00, vinculado a cartão do crédito. Afirma que não possuía margem para desconto em folha do valor acordado, mesmo assim, a Requerida seguiu com a formalização do contrato sem sinalizar como seriam as cobranças.

A requerida começou a descontar uma parte do valor do cartão de crédito do beneficio previdenciário do autor, em valores variáveis, e o restante dos encargos, lançava, mensalmente, por fatura do cartão de crédito, passando a acumular dívida elevada, mediante cobrança de juros abusivos.

O autor afirma nunca ter utilizado o cartão, porque a senha fornecida pelo Apelado estava incorreta, e que, no período de agosto de 2018 a abril de 2019, já teria quitado cerca de R$ 1.800,00 do saldo devedor. Então, procurou o PROCON do Município da Serra/ES para pedir informações e auxílio, e perante o Procon, as partes celebraram acordo para o pagamento da dívida, mediante a quitação em 36 parcelas fixas de R$ 236,99, totalizando o valor de R$ 8.531,64. Contudo, afirma que, no mês seguinte, houve o rompimento dos termos acordados, pois o Apelado continuou enviando faturas, cobrando valores diversos do que teria sido ajustado.

Também sustentou em sua exordial que foi ludibriado pelo Banco, uma vez que contratou o serviço de empréstimo, e o banco aproveitou tal oportunidade para vender outra operação ou modalidade contratual (o cartão de crédito com reserva de margem consignável – RCM), pela qual é creditado valor na conta bancária do cliente antes mesmo do desbloqueio do aludido cartão e, sem que seja necessária a utilização deste, o valor do crédito, sendo que, a quitação é realizada sob a forma de descontos em seus proventos e pela cobrança das faturas. Todo o contexto, no seu entender, configura na proibida
venda casada
(art. 39, I, CDC).

Em razão do exposto, requereu, em sua inicial, o cancelamento dos descontos em folha; o abatimento de todos os juros e encargos, apresentando o saldo devedor, descontados dos valores já pagos, com a finalidade de promover a quitação total do empréstimo, mediante concessão de prazo de 60 ao autor para pagamento do saldo devedor; cancelamento do cartão sem ônus; indenização por dano moral, em razão da aludida venda casada.

Determinada a emenda da inicial pelo juízo a quo para que o autor esclarecesse o valor do dano moral, este foi requerido na quantia de dez mil reais, e para que também esclarecesse quais cláusulas e encargos do contrato pactuado com o requerido desejava revisar, indicando os encargos contratuais supostamente excessivos, a luz da Sumula n° 381, do STJ, o apelante aduziu que no termo de adesão assinado não constam informações quanto a data de início e de término das parcelas, percentual de juros, tampouco valor total de pagamento em razão do acréscimo de juros, pugnando pela aplicação do art. 46 do CDC. Também reiterou que não possuía informação clara sobre o serviço que estava adquirindo, nem sabia que aquele contrato de crédito consignado que acreditava ter assinado era, na verdade, contrato de cartão de crédito com RMC.

Embora estivesse o apelante ciente de que estava celebrando um empréstimo vinculado a cartão de crédito, já que tal fato é narrado na exordial, o mesmo afirma que não recebeu todas as informações que devia sobre a modalidade de contrato firmada, mormente, sua forma de pagamento, juros, enfim, não detinha plena ciência e convicção sobre que tipo de transação estava efetuando.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, é necessário que o pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência dos
altos encargos rotativos de cartão de crédito
, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que o aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, realmente optaria por sua aquisição, a não ser havendo intenção de utilizar o cartão de crédito – o qual parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

E, se restar demonstrada que a intenção do contratante era apenas o recebimento de pecúnia a título de empréstimo, não me parece fazer sentido, por conclusão lógica, a aquisição de um cartão de crédito apenas para esse fim.

Oportuno, inclusive citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Volvendo ao caso concreto, o apelante recebeu o plástico, mas nunca o utilizou, o que resta demonstrado pelas faturas anexas aos autos. Tampouco efetuava a quitação integral dos valores das faturas, e em razão disso, o saldo devedor, já nos primeiros meses de contratação já tinha aumentado para mais de seis mil reais, com a incidência dos encargos. Não se verifica das faturas, código de barras para efetivo pagamento, sendo
"
extrato para simples conferência"
, como observado na hipótese julgada pelo Tribunal de Santa Catarina e mantido pelo c.STJ, mencionado alhures.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante de fato foi levado a erro no momento da contratação, isso porque, a par dos termos contratuais juntados aos autos e assinado pelo recorrente, tais cláusulas não são claras, não contém todas as informações necessárias ao uso e pagamento do cartão, longe disso. Dispostas em letras miúdas, redigidas sem espaçamentos, é grande a dificuldade na leitura dos termos, e não bastasse, não há maiores informações sobre a forma de pagamento dessa modalidade de contratação.

Verifico, portanto, a ausência de informações claras acerca das especificidades do contrato, conduta esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, resultando na aquisição de produto diverso e menos vantajoso ao consumidor, ainda mais se tratando de alguém considerado idoso nos termos da lei.

A propósito, cito arts. 6º e 39 da legislação consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Aliás, assiste razão ao apelante, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostra-se inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ao meu sentir, configura, ainda,
venda casada,
vedada pelo art. 39, I do CDC. A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1 In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. 3 - Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva. 4 - Nos termos do artigo 14 do CDC, por ser relativo à atividade financeira que desenvolve, o banco recorrente responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo, do qual resulte descontos indevidos, eis que o dever de informação é da Instituição Financeira.
5 Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00076877520198080030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL AO QUAL FOI VINCULADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUAL GEROU RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE VALORES. TESE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA À CAUSA (SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
CONTRATO DE ADESÃO. PARTE AUTORA QUE PRETENDIA APENAS A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, I, DO CDC. ATO ILÍCITO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
VERBA ALIMENTAR E DIMINUIÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INDENIZAR. "QUANTUM" QUE DEVE SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUNHO PUNITIVO E PEDAGÓGICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. "A fixação do quantum devido a título de indenização pelo abalo moral sofrido, deflui do prudente arbítrio do julgador, ao examinar determinadas circunstâncias relevantes existentes nos autos, não podendo ser fixado em cifras extremamente elevadas, que importem enriquecimento sem causa por parte do lesado, nem ser irrisório, a ponto de não servir de inibição ao lesante." (AC n. 2002.009481-7, de Lages, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 17/06/2004). REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, DIANTE DA EXISTÊNCIA/MANUTENÇÃO DE NEGOCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES, OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDEFINIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03012763820188240092 Capital 0301276-38.2018.8.24.0092, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 31/01/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Destarte, resta configurada a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira e a falta de seu dever de informação.

Ocorre que, o autor não formulou em sua inicial/emenda pedido de nulidade do termo de adesão e/ou repetição dos valores pagos, mas de
revisão do saldo devedor, mediante abatimento de “juros e encargos” e dedução de todo o valor pago, para que sua dívida fosse quitada em parcela única
no prazo de sessenta dias, além do “cancelamento” do cartão de crédito sem nenhum ônus e cancelamento dos descontos RMC em seus proventos.

Tal ponto fica também claro em seu recurso de apelação, à fl.153:
“
Portanto, ao contrário do alegado pela Apelada, o Apelante não almeja a modificação do contrato, visa to
somente
a regularização das cobranças, t
anto o é que quer pagar o valor devido, após a
verificação
dos juros em uma
única
parcela”.

Todavia, ao que observo dos autos, os débitos (saldo devedor) do apelante já se encontram regularizados, de modo a tornar prejudicado tal pedido. Explico:

Em 25 de abril de 2019 o apelante celebra com a apelada um acordo extrajudicial com auxílio do Procon Municipal – ou como consta nas faturas: “renegociação de dívida” - para quitação do seu saldo devedor que na época era de
R$
5.784,49
, renegociado para quitação em 36 parcelas de R$ 236,99, conforme documentos anexos – fls.30/31 e faturas às fls.47/49.

Pelas faturas de fls.47/49 que apontam a renegociação percebe-se que o banco passou a descontar do benefício previdenciário do autor o valor acordado de R$ 236,99.

Além disso, também foram encaminhados ao autos, faturas com códigos de barras, no valor acordado para pagamento de R$ 236,99, o que significa que, em um mesmo mês, o autor
quitava a mesma prestação em duplicidade
,
conforme demonstrado nas faturas constantes da PARTE 12 constante dos aquivos digitalizados no Google Drive (fls.87 e ss de origem). Aliás, em junho/2019, ao que a fatura de fl.87 demonstra, o autor quitou o valor de
R$ 236,99
(em 03/jun), mediante pagamento de fatura, e em seguida (data de 10 de junho), foi descontado em folha o valor de
R$

237,67
, sendo que no mesmo dia 10, também providencia outro pagamento por boleto a si encaminhado, na quantia de
R$ 256,18
.

Não bastasse o prefalado, em violação aos termos da proposta anuída, porquanto trata-se de uma renegociação de dívida com parcelas fixas (aliás, que já haviam sofrido encargos), há cobranças de valores e encargos não ajustáveis pelas partes em 25/04/2019 já a partir da 2ª prestação da renegociação. Mesmo tendo pago em junho/2019 um total de R$730,00, em descompasso com a prestação compactuada, ainda foi ao recorrente obrigado a, novamente, saldar o valor de um seguro prestamista (
R$ 192,00
) com o qual não concordou.
Inexiste nova contratação que ampare tal cobrança.

Em dado momento, percebe-se que o recorrente deixa de quitar as prestações de forma avulsa, sofrendo apenas os descontos em seus proventos. Existem faturas emitidas juntadas aos autos até out/2020 – fl.97.

Todavia, como inexistiu ordem judicial de suspensão dos descontos, presume-se que os descontos iniciados após a renegociação em junho/19,
já se encerraram
(ou deveriam cessar),
no máximo, até
julho/2022,
já que avençadas 36
parcelas fixas
.

Portanto,reitero,
resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida,
pois

ao que consta dos autos, e considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado a partir de 25.04.2019, cuja revisão específica foi requerida na emenda à exordial.

Esclareço que, ainda que possa parecer pleonástica ou redundante, devo acolher o pedido de
cancelamento do cartão de crédito,
e por conseguinte, dos
descontos
no benefício previdenciário do apelante
, os quais devem ser imediatamente cessados. O pedido de cancelamento do cartão de crédito é direito do consumidor, a qualquer momento, e partindo do pressuposto de que os débitos do cartão já estão quitados, seria desnecessário comando judicial para cancelar os descontos do cartão de crédito. Todavia, como observado, as faturas mesmo após a renegociação da dívida foram encaminhadas com valores diversos do ajustado e podem ter gerado cobranças de encargos indevidos que, acaso não se acolha o pedido autoral, se perpetuarão.

Reitera-se que, à luz dos autos esmiuçados, a parte requerida, que sequer formula pedido reconvencional, não logra êxito em comprovar a existência de nenhum crédito ou saldo devedor legítimo a ser cobrado ou compensado nos presentes autos. A parte autora, por sua vez, não formulou pedido de repetição de indébito, tampouco existindo qualquer crédito a ser apurado em seu favor.

Quanto ao pedido de
indenização por dano moral
, conquanto ciente de que do entendimento segundo o qual, o mero descumprimento contratual não justifica, por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial,
in casu
, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a falta de informação sobre o produto ofertado e a venda casada, assim como as tentativas de resolver os problemas narrados, até mesmo mediante intercessão do Procon Municipal, e ainda após renegociação de dívida foram observadas irregularidades, como valores cobrados em duplicidade e em desconformidade com os termos acordados.

Aliás, a situação retratada acima não é desconhecida deste Tribunal e merece ser repreendida também em caráter pedagógico, a fim de se buscar evitar que a mesma conduta ilícita se perpetue e atinja outros cidadãos. Como já afirmei em voto registrado nos autos da apelação 0002040-50, julgada recentemente pela 4ª Câmara Cível, existem inúmeras demandas judiciais semelhantes, nas quais pessoas em idade avançada - e em grande maioria, tecnicamente hipossuficientes-, alegam que estão sendo ludibriadas pelo Banco BMG SA, o qual, sem regras transparentes e informações seguras, encaminha cartão de crédito consignado (quando encaminha) àquele que pensa estar diante de mero financiamento bancário.

Portanto, a falha no serviço prestado gerou à vítima (um senhor idoso) descontos mensais indevidos, por mais de quatro anos, em seus proventos de aposentadoria, comprometendo sua renda familiar e margem de empréstimos, além de fazer com que quitasse um valor de mais de dez mil reais, embora tenha usufruído de um crédito de quase metade desse valor, gerando sentimentos de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A propósito:
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021). Citem-se ainda:

APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO QUANTUM POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental demonstra que a cédula de crédito bancário mediante utilização de cartão de crédito consignado foi contratado de modo fraudulento, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada. 2. A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde, reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado.
3. Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade, sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor. 4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto
. 5. É necessária a compensação do valor depositado na conta da apelada do montante indenizatório por danos materiais e morais, já que o contrato foi anulado e para não ocasionar enriquecimento sem causa da recorrida. 6. Os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos e a proporcionalidade de decaimento de cada pleito denotam que o ônus sucumbencial deve ser mantido exclusivamente em desfavor do banco apelante. 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO
CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO
INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.
5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido,
conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4
. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, proponho o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
o qual penso estar em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando ainda a soma dos valores descontados ultrapassam o valor de dez mil reais, em cotejo com a reprovabilidade da conduta, o porte da Instituição Bancária, os parâmetros indenizatórios desta Corte e sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente em parte os pedidos autorais, e reconhecendo a regularização da dívida do recorrente, decorrente do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e renegociado, determinar que a ré promova o cancelamento do termo de adesão, e por conseguinte, dos descontos efetivados nos proventos/folha de pagamento do autor, referente a tal contrato. Em seguida, condeno o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor do autor, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC).

Por corolário, e considerando a súmula 326/STJ segundo a qual, não implica sucumbência recíproca a condenação por dano moral em montante inferior ao postulado,
inverto
os ônus da sucumbência, e condeno o apelado a arcar com as custas e honorários em favor do patrono da parte autora, no percentual de 13% sobre seu proveito econômico – o qual equivale ao valor da condenação em dano moral (R$5.000,00) acrescido ao valor do último saldo devedor informado ao autor e que restou considerado quitado (R$ 5.784,49) -, nos termos dos critérios previstos no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

1
Conforme certificado ao id 2615103, os presentes autos foram virtualizados neste Egrégio Tribunal de Justiça e o(s)arquivo(s) digital(is) correspondente(s) aos autos físicos pode(m) ser acessado(s) através do link gerado e disponibilizado no mesmo evento 2615103, estando os arquivos divididos em “PARTES”/volumes 01 a 25.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada,

vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.

5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.